Tribunal: TJMT
Processo: 1051370-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS SANTANA PEREIRA LEITE - CPF: 050.731.781-57 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Recurso Inominado:

1051370-20.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/09/2021

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUIS SANTANA PEREIRA LEITE

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTESTAÇÃO SEM PROVAS - POSSÍVEL FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com o Recorrente.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor de
R$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos),
cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A instituição financeira em sua peça de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte da Reclamante, entretanto, não apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, “telas de sistema”, como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes.
Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Reclamante para a referida contratação.

4.

Não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.

Insurgência da parte Autora em relação ao valor arbitrado a título de danos morais. Recurso para majorar o valor indenizatório.

6.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

7.

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da súmula 385/STJ, o Recorrente
optou pela
divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deve ser sopesado no momento da aferição do
quantum
indenizatório (Processos no 1051370-20.2020.8.11.0001 e 1051372-87.2020.8.11.0001)

8.

A propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, indicando, inclusive, a possibilidade de condenação em litigância de má-fé quando caracterizado o

“nefasto fenômeno do fatiamento artificioso de lides”
, vejamos:
O partilhamento artificioso de ações adotado pelo autor visando ganhos indevidos através de meios teórica e aparentemente devidos (a busca do direito de defender seu nome civil no comércio), e usando de omissão de dados processuais relevantes com relação às outras ações ajuizados, é contrário ao princípio da boa-fé objetiva, da eficiência, da lealdade processual cooperação e duração razoável, apenas para mencionar alguns e em uma única fonte. (STJ – AResp: 1254817 SE 2019/0044654-0, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ: 27/09/2018.)

9.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o

valor indenizatório deverá ser fixado no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021